Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA BANCÁRIA. CORRENTISTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É assente neste e. Tribunal e no c. STJ que “A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1369844/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018).
2. A par disso, se a correntista, ora apelante, pretende a prestação de contas pela instituição financeira, ora apelada, acerca de lançamentos realizados em sua conta bancária no período compreendido entre 03/01/2014 e 10/09/2014 e a ação de origem foi ajuizada em 02/05/2019, não há falar em prescrição da pretensão autoral, razão pela qual a cassação da r. sentença, com subsequente retorno do autos à Vara de origem, é medida impositiva.
3. Não há falar em aplicação da teoria da causa madura, com subsequente julgamento do mérito, nos moldes do art. 1.013, § 3o, do CPC, se o feito não se encontra apto para imediato julgamento, afigurando-se necessária a realização de perícia sobre as contas apresentadas pela autora, na origem, nos termos do art. 550, § 6o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.